Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709570-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão proferida na ação cautelar no 0701624-17.2023.8.07.0018, proposta por ADRIANA CONCEICAO GUERRA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, obstaculizando a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação (ID 151252873): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 151236014. Anote-se e inclua-se no polo passivo, temporariamente, o VAGNER DE TAL - ARREMATANTE DO IMÓVEL. 2. Cuida-se de ação cautelar deduzida por ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA em face do COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, postulando que concedida a liminar inaudita altera para sejam suspensos os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, sendo obstaculizada a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação, em ofício a ser expedido ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Afirma que financiou o imóvel onde reside junto à TERRACAP, ora requerida, em contrato de alienação fiduciária firmado no ano de 2.008 no valor de R$145.000,00, cujo valor corrigido da dívida perfazia o montante de R$421.300,00 (quatrocentos e vinte e um mil e trezentos reais) como faz proa Relatório de Aplicações Globais -GAP elaborado pela TERRACAP, cujo extrato segue abaixo relacionado, o qual foi extraído dos autos do processo SEI/TERRACAP No 0111-002183/2008 que tem por objeto a Gestão do Contrato de Compra e Venda firmado entre a autora (ADRIANA GUERARA ) e a ré (TERRACAP). Assevera que em razão da pandemia, houve um manifesto desequilíbrio contratual entre as partes da relação, prejudicando por inteiro o cumprimento obrigacional, com consequente desestabilização do valor econômico do objeto contratado, com pode se ver no extrato acima, razão pela qual a autora propôs ação de consignação em pagamento, em desfavor da TERRACAP, visto que aquela Companhia se recusava a receber todo e qualquer valor ofertado pela ré. Esclarece que a Autora levantou empréstimos bancários e procedeu o depósito judicial do valor que estava em atraso, visando a quitação do débito, não tenho aquela companhia aceitado acordo algum; que ajuizou a ação de consignação em pagamento, autuada sob o número 0704442-10.20.8.07.0018 que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF. Afirma, ainda, que na manhã do dia 24 de fevereiro de 2024 a autora foi surpreendida com uma mensagem de whatsapp, onde um senhor que se identificou como Vagner informando que havia arrematado sua casa no Leilão da TERRACAP e querendo negociar a desocupação. A autora se dirigiu imediatamente à TERRACAP onde foi informada que realmente àquela Companhia havia consolidado a propriedade plena do imóvel objeto em questão e disponibilizado em Leilão, vez que a devedora não havia purgado a mora no prazo da Lei. Ao analisar os autos do processo supra citado, a autora se deparou com a matrícula atualizada do imóvel, onde consta gravado que restou consolidada a propriedade plena do imóvel objeto da matrícula em nome da TERRACAP, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/997, em razão dos devedores fiduciantes não terem purgado a mora, no prazo Legal, sendo importante ressaltar que o próprio Cartório fez constar a observação de que a citação se deu por EDITAL Alega que o dispositivo legal prevê a possibilidade de intimação por edital, tão somente quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível; que na hora de intimar a autora sobre o leilão, a TERRACAP mandou telegrama ao endereço antigo da mesma, na asa norte. Sustenta nulidade do procedimento extrajudicial para a notificação da autora para a purga da mora. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, está comprovado nos autos que a TERRACAP efetuou a notificação extrajudicial da autora em endereço diverso daquele que ela reside, no imóvel objeto do financiamento. Assim, a consolidação da propriedade plena do imóvel objeto da matrícula em nome da TERRACAP, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, acabou sendo feita por meio de edital, o que configura nulidade do procedimento. Nesse cenário, levando em consideração que a autora reside no imóvel e, portanto, diante da tutela constitucional do direito à moradia, verifico que não foi obedecido o devido processo legal administrativo previsto na Lei no 9.514/97 para levar o imóvel ao leilão. Assim, verifico que o perigo de dano está configurado. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, devendo ser obstaculizada a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação. Oficie-se, com urgência, para o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, comunicando essa decisão. 3. CITE-SE a TERRACAP para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir, bem como para fornecer a qualificação completa do arrematante. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. A parte autora deverá ingressar com a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 5. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Decido. Da análise dos autos, constato que o requerente aufere rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil). Além disso, instado a se manifestar, o autor não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, a autora é advogada (tanto que está atuando em causa própria na presente demanda) e reside em imóvel avaliado acima de um milhão de reais. Como se isso não bastasse, nos autos da ação consignatória, que tramitou neste juízo, Proc. no 0704442-10.2021.8.07.0018, a autora fez o levantamento da quantia de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) e alegou que pagou dívida com esse valor, mas não trouxe nenhuma prova. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. A agravante afirma que a requerente foi intimada de acordo com o rito da Lei de alienação fiduciária, pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, que certificou a sua não localização, culminando na sua intimação por edital, em conformidade com o art. 26, §4 o da Lei n.o 9514/97. Aduz que o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DFl respeitou o rito da intimação para purgação da mora, conforme expresso no art. 26 e seguintes. Esclarece que como a agravada e seu marido estavam em local ignorado, o Ofício de Registro de Imóveis realizou a intimação por edital conforme determina o artigo 26, parágrafo 4o. Alega que a notificação por meio do edital é plenamente válida quando o devedor não é encontrado e que afigura-se legítima e legal a notificação do devedor, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete ao autor manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que contrata (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o). Assim, requer seja deferida a liminar, a fim de que seja mantido incólume o trâmite do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, devendo ser mantida a imissão na posse pelo arrematante, com continuidade dos atos necessários à nova alienação, como medida lídima de direito. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 44700306). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017). (...) § 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivo, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) ” . O §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece, como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. Contudo, o §4o do mencionado dispositivo legal igualmente prevê a possibilidade de intimação por edital, quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. Ocorre que a TERRACAP efetuou a notificação extrajudicial da autora em endereço diverso daquele que ela reside, no imóvel objeto do financiamento. Diante disso, o que se verifica é que a agravada não se encontrava em local incerto e não sabido, mas, ao revés, não foi, em verdade, procurada em endereço informado, sobressaindo disso a notificação por meio de edital. Nesse contexto, inexorável que a Terracap não observou o escorreito cumprimento do disposto nos parágrafos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97. Assim, levando em consideração que a autora reside no imóvel e, portanto, diante da tutela constitucional do direito à moradia, não foi obedecido o devido processo legal administrativo previsto na Lei no 9.514/97 para levar o imóvel ao leilão. Portanto e a princípio, correta a suspensão dos efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) 4. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de mútuo, qualificada a mora do obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário, e, na sequência, alienação do bem em hasta pública (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o). 5. Consumadas as diligências destinadas a qualificarem os devedores em mora em endereço diverso do informado no instrumento firmado entre as partes, correspondente à sua residência, com a subsequente notificação pela via editalícia, inviabilizando o exercício da faculdade elisiva que lhes é assegurada no interregno assinalado, implicando a realização da garantia fiduciária, com a consolidação da posse e propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, e, na sequência, na deflagração de procedimento expropriatório que resultara na arrematação do imóvel oferecido em garantia, novamente sem a intimação pessoal dos obrigados, o havido consubstancia vício insanável a macular o procedimento, porquanto não fora observado o figurino legal, determinando a invalidação dos atos realizados com o concurso culposo do registrador (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§). (...) (00042250520168070011, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/12/2021.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 17:36:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador